Tribunal: TJDFT
Processo: 0707538-75.2021.8.07.0004
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL COM PEDIDO CONSIGNATÓRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. INDEFERIMENTO. CUSTAS. RECOLHIMENTO. ASSINALAÇÃO DE PRAZO. INÉRCIA. PROVIMENTO TERMINATIVO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE PROCEDIBILIDADE. APELAÇÃO. RENOVAÇÃO DA SALVAGUARDA PROCESSUAL. POSTULANTE. RENDA MENSAL RAZOÁVEL. GRATUIDADE. DEFERIMENTO. INVIABILIDADE. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO.

1. O recolhimento das custas processuais, em não sendo a parte beneficiária da justiça gratuita, consubstancia pressuposto indispensável à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, daí porque a ausência de consumação do regular preparo, conquanto devidamente intimada a parte autora na pessoa do seu patrono, determina a colocação de termo à ação, sem resolução do mérito, de conformidade com o preceituado no estatuto processual, sendo descabida e desnecessária a prévia intimação pessoal como pressuposto para essa resolução (CPC, art. 290).

2. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.

3. O postulante que aufere montante substancial e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste.

4. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça postulada de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o).

5. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração ou fixação de honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, que devem ser mensurados mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte vencedora e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 11 e 14).

6. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação sistemática da regulação em conformidade com os princípios da igualdade e isonomia processuais enseja a constatação de que, desprovido ou não conhecido o apelo, ainda que a parte recorrente não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos após a prolação da sentença.

7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.